Tribunal: TJES
Processo: 5000247-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROBSON ANDRADE CERQUEIRA FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000247-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECORRIDOS:
ROBSON ANDRADE SERQUEIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSEUENCIA LOGICA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7237598.

Contrarrazões interposta, Id. 7237608, parte assistida por advogado apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7237598), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7222320), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.246,40 (dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso (07/11/2022)”.

O autor relata em sua inicial, em síntese, que contraiu empréstimo junto ao re/corrente, tendo em 18/10/2022 realizado renegociação do empréstimo, alterando o número de parcelas a serem cobradas em dezembro de 2022, todavia a parcela foi descontada no mês de novembro de 2022, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pleiteando a devolução em dobro da quantia.

Em suma, o magistrado de piso entendeu pela cobrança indevida e, portanto, pela restituição do valor, em dobro.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando a impossibilidade da repetição do indébito, pois afirma não ter existido cobrança indevida.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que houve renegociação da dívida em 18/10/2022, extinguindo-se o contrato de empréstimo anterior e estabelecendo um novo contrato ( refinanciamento).

Sendo assim, a partir de 18/10/2022, o contrato anterior já não mais existia, tendo em vista a renegociação da dívida, que estabeleceu que a primeira parcela seria cobrada em dezembro de 2022.

Portanto, a cobrada realizada em novembro referente ao contrato liquidado e extinto em 18/10/2022, não é devida, devendo haver a restituição do valor de R$ 1123,20 ao autor, referente a parcela cobrada em novembro de 2022.

Tal valor, no entanto, deve ser restituído em dobro, pois o pagamento de valores decorrente de cobrança indevida ao consumidor gera

direito a repetição do indébito, salvo de demonstrado erro justificável pelo fornecedor, o que não é o caso em questão.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste
Superior Tribunal de Justiça
, "a
repetição
em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)